Tribunal: STF
Processo: RE 1510966
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Verbas do FUNDEF. Possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com juros de mora. Tema 28 da repercussão geral. ADPF 528. Inexistência de afronta ao art. 100, § 5º, da Constituição. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual autorizou a liberação de valores referentes a honorários advocatícios, a serem satisfeitos com parcela atinente aos juros de mora de precatório relativo ao FUNDEF, considerados incontroversos e suficientes para a quitação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a liberação de valores de honorários advocatícios com base nos juros de mora incidentes sobre o precatório referente ao FUNDEF, antes do trânsito em julgado da Ação Civil Pública 0800259-52.2018.4.05.8310 e da Reclamação 41.158/PE, e (ii) se a decisão recorrida afronta o art. 100, § 5º, da Constituição Federal e a tese firmada no tema 28 da repercussão geral, por suposta inexistência de parcela incontroversa.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem agiu em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte ao reconhecer a possibilidade de execução da parcela incontroversa, autônoma e suficiente para a quitação dos honorários advocatícios, nos termos do tema 28 da repercussão geral.



    4. Ademais, a ADPF 528 fixou que, embora não seja possível a utilização de recursos principais do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, admite-se expressamente a satisfação da verba com os juros de mora incidentes sobre o montante devido, desde que demonstrada a atuação do causídico na fase de conhecimento, o que se verifica na espécie.



    5. A alegação de ausência de trânsito em julgado da ação civil pública e da reclamação não subsiste, pois o STF já firmou entendimento segundo o qual a utilização dos juros de mora para quitação de honorários não compromete a destinação constitucional dos recursos do FUNDEF, tampouco viola o art. 100, § 5º, da Constituição, na medida em que se trata de parcela incontroversa e autônoma.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Tema 28 da repercussão geral, ADPF 528, RE 1.406.559 AgR-segundo, ARE 1.375.480 AgR-ED.